Tribunal: STF
Processo: RHC 198273
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 589.600/RR, Rel. Min. JORGE MUSSI).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Wesley Rodrigues da Silva foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Roraima pela suposta prática dos crimes previstos no art. 1º, II c/c art.1º, §4º, I, ambos da Lei n. 9.455/97; no art. 3º, "a", c/c art. 6º, §1º, alínea "f", e §3º, alíneas "a", "b" e "c", e §5º, da Lei n. 4.898/95, por duas vezes; bem como no art. 222, do Código Penal Militar.
    Alega a defesa que "ocorreu um cerceamento de defesa, em 05 de dezembro de 2019 pela instância inaugural, na qual, houve a realização de uma audiência de instrução sem a prévia intimação do paciente Wesley Rodrigues da Silva, em que antes do início da audiência de instrução foi lançada questão de ordem para oposição da referida audiência pela defesa dos pacientes, contudo a Autoridade Coatora a indeferiu.".
    Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, cuja ordem foi denegada:
    HABEAS CORPUS. ARTIGO 1°, INCISO II, C/C ARTIGO 1°, §4°, INCISO I, AMBOS DA LEI 9.455/97 E ARTIGO 3°, "a", C/C ARTIGO 6°, §1°, "f', E §3°, "a", "b" E "c", e §5°, TODOS DA LEI 4.898/95 E AINDA ARTIGO 222 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO QUE BUSCA A NULIDADE DOS AUTOS A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - OITIVAS DE TESTEMUNHAS - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO RÉU, QUE NÃO FOI INTIMADO PELO SUPERIOR HIERÁRQUICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ADVOGADO JÁ SAIU INTIMADO DA DATA EM AUDIÊNCIA ANTERIOR QUE NÃO OCORREU, TAMBÉM, POR AUSÊNCIA DO RÉU. TESTEMUNHAS OUVIDAS NA PRESENÇA DO ADVOGADO. PACIENTE POSTERIORMENTE INTERROGADO NA PRESENÇA DO SEU ADVOGADO, OPORTUNIDADE EM QUE EXERCEU O DIREITO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO.
    Irresignada, a defesa impetrou o Habeas Corpus 589.600/RR, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, alegando, em síntese, que "o réu não teria sido previamente intimado para a audiência realizada em 5.12.2019. Alegou que o simples fato de o paciente haver sido requisitado para o referido ato não significa que teria sido pessoalmente notificado para a ele comparecer.".
    Requereu, liminarmente e no mérito, "o sobrestamento da ação penal, e, no mérito, pugnou pela concessão da ordem para que a audiência realizada no dia 5.12.2019 seja anulada.". 
    Por decisão monocrática, o Relator, Min. JORGE MUSSI, indeferiu liminarmente o writ. 
    Sobreveio, então, acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. JORGE MUSSI, que negou provimento ao AgRg no Habeas Corpus 589.600/RR, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. AUDIÊNCIA REALIZADA SEM A PRESENÇA DO ACUSADO. INDEFERIMENTO MOTIVADO DO PLEITO DE REDESIGNAÇÃO DO ATO. PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. MÁCULA NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. A via eleita é inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça. 
    2. A redesignação de audiência não constitui direito absoluto da parte, exigindo-se a presença de fundadas razões para que a medida seja deferida. 
    3. Na espécie, foram declinadas justificativas concretas para o indeferimento do pedido de adiamento da audiência, pois o ato já havia sido redesignado anteriormente também em razão da ausência do paciente, que estava devidamente representado por seu advogado constituído, o que afasta a mácula arguida. Precedentes. 
    4. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que, embora o réu tenha direito a participar da produção da prova oral, a sua ausência é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da arguição oportuna, bem como da demonstração do efetivo prejuízo por ele suportado. 
    5. No caso dos autos, o ora agravante estava devidamente representado pelo advogado por ele constituído, sendo certo que na audiência foram ouvidas somente as testemunhas de acusação, ou seja, caso repute necessária a reinquirição de alguma delas poderá requerer a diligência ao magistrado singular antes do término da instrução processual, o que afasta os prejuízos por ele suportados e impede o reconhecimento da eiva suscitada. 
    6. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, a nulidade absoluta, sob o argumento de que "o simples fato de um militar ter sido requisitado, não há certeza de que ele foi notificado pessoalmente para comparecer ao referido ato, e a continuação sem a certeza é considerado cerceamento de defesa, caso contrário poderia ser decretada a revelia de qualquer dos pacientes, uma vez que intimados e não compareceram sem qualquer justificativa plausível. Na Ação Penal nº 0817937-80.2019.8.23.0010, mostra claro que o paciente não foi localizado a tempo para tomar ciência de sua audiência de instrução para que pudesse se fazer presente e exercer seu direito constitucional do contraditório e ampla defesa, o encerramento da instrução com a oitiva de testemunhas de acusação, bem como do depoimento do denunciado.".
    Requer, assim, "a concessão monocrática de ordem para que cesse de imediato a tramitação da Ação Penal em desfavor do paciente, pois os documentos que instruem esta inicial evidenciam de imediato a ilegalidade que se perdura quando sua tramitação. E no mérito, seja dado provimento ao recurso para, em caráter definitivo, conceder a ordem de habeas corpus pleiteada e/ou conhecer de ofício o habeas corpus e conceder a ordem, conforme pedido na inicial da impetração, tudo por ser medida de inteira Justiça.".
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de nulidade, em razão do indeferimento motivado de redesignação da ausência, o que teria acarretado prejuízo ao recorrente, nos termos seguintes:
    [...]
    Inicialmente, tendo em vista que a decisão impugnada foi publicada em 23.6.2020 (e-STJ fl. 66), cumpre atestar a tempestividade da insurgência, pois interposta no dia 29.6.2020 (e-STJ fl. 74), ou seja, dentro do prazo previsto no artigo 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
    No mérito, não obstante as razões declinadas pelo agravante, a decisão monocrática deve ser mantida. 
    Isso porque, consoante consignado no provimento judicial questionado, a via eleita é inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça. 
    Superado esse óbice, é cediço que a redesignação de audiência não constitui direito absoluto da parte, exigindo-se a presença de fundadas razões para que a medida seja deferida. 
    No caso dos autos, a defesa requereu o adiamento da audiência em razão da ausência do acusado, o que foi indeferido pelo magistrado singular porque "redesignada com antecedência e o réu requisitado", destacando "a ausência de prejuízo em razão da defesa ter sido exercida de forma plena e em audiência" (e-STJ fl. 14).
    Verifica-se, assim, que foram declinadas justificativas concretas para o indeferimento do pedido de adiamento da audiência, valendo destacar, outrossim, que o ato já havia sido redesignado anteriormente também em razão da ausência do paciente, que estava devidamente representado por seu advogado constituído. 
    Em casos semelhantes, assim já decidiu este Superior Tribunal de Justiça:
    [...]
    Ademais, consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que, embora o réu tenha direito a participar da produção da prova oral, a sua ausência é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da arguição oportuna, bem como da demonstração do efetivo prejuízo por ele suportado. 
    A propósito:
    [...]
    Na espécie, consoante consignado pelo togado de origem, o paciente "estava devidamente representado por seu patrono em audiência e somente foram ouvidas testemunhas de acusação" (e-STJ fl. 18), o que afasta os prejuízos por ele suportados e impede o reconhecimento da eiva suscitada. 
    Irretocável, portanto, o acórdão impugnado, que concluiu que "a audiência já havia sido redesignada, com mais de um mês de antecedência, também por ausência do réu, ora Paciente, tendo o impetrante, inclusive, saído devidamente intimado da data da realização da audiência, qual seja, 05 de dezembro de 2019, não ocorrendo, portanto, qualquer prejuízo à defesa que, aliás, participou da referida audiência representando o Paciente" (e-STJ fl. 50). 
    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo regimental. 
    É o voto.
    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça encontra consonância com a orientação jurisprudencial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firmada no sentido de que "foram declinadas justificativas concretas para o indeferimento do pedido de adiamento da audiência, valendo destacar, outrossim, que o ato já havia sido redesignado anteriormente também em razão da ausência do paciente, que estava devidamente representado por seu advogado constituído.". 
    No caso, é de se ver que em audiência de instrução o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal do Tribunal do Júri e da Justiça Militar, do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, permitiu a oitiva de testemunhas de acusação, sem que o acusado estivesse presente no ato, mas garantindo a presença do defensor em audiência. O fato de o recorrente ter sido requisitado pela autoridade judicial, mas não ter comparecido na audiência de inquirição de testemunhas, constitui nulidade relativa, a qual exige a efetiva demonstração do prejuízo sofrido, o que não houve no caso concreto, mormente porque o Magistrado assegurou a participação do advogado no ato.
    O entendimento desta CORTE é de que inexiste nulidade processual quando "a audiência de inquirição de testemunhas de acusação foi realizada sem a presença do paciente, porém com a presença de seu defensor, de modo que inexiste o alegado cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que não configurado o prejuízo apontado" (HC 130.328/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 13/05/2016). No mesmo sentido: HC 120.759/SE, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/11/14; HC 119.732/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/06/14; RHC 118.992/RJ-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/03/14; e HC 114.095/MS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/04/13.
    Não se pode ignorar, ainda, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional" (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 201, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 
    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)
    No presente caso, o recorrente não demonstrou o efetivo prejuízo gerado em decorrência da sua não participação na audiência realizada. Aliás, como ressaltado no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, "a audiência já havia sido redesignada, com mais de um mês de antecedência, também por ausência do réu, ora Paciente, tendo o impetrante, inclusive, saído devidamente intimado da data da realização da audiência, qual seja, 05 de dezembro de 2019, não ocorrendo, portanto, qualquer prejuízo à defesa que, aliás, participou da referida audiência representando o Paciente", ou seja, não houve qualquer prejuízo ao recorrente.
    Portanto, o Superior Tribunal de Justiça, no seu mister precípuo de fiscalização da devida aplicação da Lei Federal, conferiu aos dispositivos legais sob luzes interpretação coerente e jurídica, não se mostrando devido rever, in casu, as diretrizes seguidas pela Corte da Cidadania.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente